Tribunal: TJSP
Processo: 1527729-58.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de contradição no v. acórdão que deu negou provimento ao apelo defensivo e acolheu parcialmente a insurgência ministerial – Prequestionamento do v. decisum – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1527729-58.2019.8.26.0228/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante FERNANDO JOAO DOS SANTOS,
é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1527729-58.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 23.160
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1527729-58.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 23.160
3
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 1527729-58.2019/50000 São Paulo
Embargante: Fernando João dos Santos
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 23.160

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Suposta ocorrência de
contradição no v. acórdão que deu negou provimento ao apelo
defensivo e acolheu parcialmente a insurgência ministerial
Prequestionamento do v. decisum Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/02 do apenso próprio contra o V. Acórdão de fls. 174/182, cuja
ementa possui o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo
simples consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu -
Reconhecimento da modalidade tentada Impossibilidade - Réu
deteve a res furtiva, mesmo que por breve momento, não se
exigindo a posse mansa e pacífica do bem para a configuração do
delito Exegese da Súmula no 582 do Superior Tribunal de Justiça
- Penas fixadas com critério - Regime inicial readequado - Recurso
defensivo não provido e apelo ministerial parcialmente provido”.
Pretende, com os presentes embargos
declaratórios, resumidamente, a correção da contradição contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1527729-58.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 23.160
4
v. acórdão, uma vez que, não obstante serem as condições
favoráveis ao embargante, ainda assim foi dado provimento à
insurgência ministerial para fixar o regime inicial semiaberto,
contrariando o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, bem
como o artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal,
prequestionando-se o v. decisum em relação a cada uma das
referidas normas legais.
É o relatório.
Inicialmente, há que se constar, que os
Embargos de Declaração destinam-se a corrigir ambiguidade,
obscuridade ou omissão existentes no v. acórdão, e não reavivar
discussão já analisada pelo decisum, ou mesmo apresentar
prequestionamento, matéria esta que se destina aos Tribunais
Superiores.
O V. Acórdão foi bastante claro em relação
às questões apontadas, coadunando-se com o princípio do livre
convencimento motivado, pois, conforme se observa do teor do
acórdão embargado, a pretensão do embargante já foi devidamente
enfrentada, conforme se observa da transcrição abaixo:
“Em relação ao regime prisional para início de
cumprimento de pena, parcial razão assiste ao
órgão ministerial. Isso porque o regime mais brando
se
revela
insuficiente
para
a
reprovação
e
prevenção do crime praticado pelo insurgente, na
medida em que
este cometeu delito de singular gravidade, exercido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1527729-58.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 23.160
5
mediante grave ameaça e violência, dentro de um
coletivo cheio de passageiros, revelando, assim,
ousadia e periculosidade não condizentes com o
regime aberto, tal como fixado pelo Juízo de
primeiro grau.
Todavia, em se tratando de crime de roubo simples,
praticado sem a presença de nenhuma majorante,
entendo perfeitamente cabível a imposição do
regime inicial semiaberto, o qual se releva razoável
e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
praticado pelo réu.
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda 15a
Câmara:
“Roubo simples. Sólidas as provas material e da
autoria relativas a esse delito contra as quais nem
sequer se insurgiram os recorrentes. Reconhecimento de tentativa. Impossibilidade.
Cessada a grave ameaça com a retirada dos bens
da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por
consumado o delito. Imposição, porém, de regime
inicial semiaberto que é de rigor. Modalidade
intermediária, no caso sob exame, apropriada à
condenação, malgrado relativa a crime praticado
com violência ou grave ameaça. Precedente desta
Câmara. Portanto, recurso da acusação provido,
improvido o da defesa. (TJSP, Apelação Criminal no
0002644-24.2013.8.26.0045, Rel. Encinas Manfré, j.
em 21.08.2014)” (fls. 181/182).
Dessa
forma,
percebe-se
que
houve
embasamento fático e legal para que tenha sido fixado o regime
inicial semiaberto, sendo certo que, ao contrário do que sustenta a
defesa, a imposição da pena-base no mínimo legal cominado a
espécie não é determinante no estabelecimento do regime inicial de
cumprimento de pena, na medida em que os requisitos do artigo 59,
do Código Penal podem ser analisados em duas fases; num
primeiro momento, para a fixação do montante da pena e, em
segundo plano, para a fixação de regime. Na espécie, analisando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1527729-58.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 23.160
6
última parte do artigo em comento “estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”
tem-se que o regime inicial intermediário se revelava o único
satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato. Em outras
palavras, a pena funciona como uma resposta do Estado ao
comportamento social ilícito realizado pelo recorrente, que praticou
crime mediante grave ameaça, revelando uma ousadia e
periculosidade não condizentes com o regime inicial mais brando.
No mais, há que se salientar que, mesmo
nos embargos de declaração com fins de prequestionamento,
devem-se observar os limites traçados pelo artigo 619, do Código
de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou esta Colenda Corte:
“Embargos de declaração. Alegação de finalidade
prequestionatória. Pretendida alteração na pena
fixada. Impossibilidade. Acórdão que analisou todas
as teses levantadas em sede de Apelação.
Embargos rejeitados” (TJSP, 9a Câmara Criminal,
Embargos
de
Declaração
no
0002824-26.2010.8.26.0019/5000,
Rel.
Roberto
Midolla, j. em 04.04.2013)
“Embargos de declaração. Insurgência a acórdão
pelo qual se dera provimento à apelação interposta
pelo Ministério Público. Seguros os demonstrativos
a respeito do crime praticado por esse réu.
Apreciação suficiente a respeito do aumento
empreendido em decorrência do reconhecimento de
duas majorantes (três oitavos), bem ainda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1527729-58.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 23.160
7
fixação de regime inicial fechado. Não configuração
de
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão. Embargos de declaração ora opostos que
têm
caráter
infringente.
Não
ocorrência
das
situações previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal. Embargos rejeitados, portanto”
(TJSP,
15a
Câmara
Criminal,
Embargos
de
Declaração no 0073090 76.2009.8.26.0050/5000,
Rel. Encinas Manfré, j. em 12.03.2015).
Finalmente, não é caso de explicitação
acerca do pretendido prequestionamento, uma vez que tal questão
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
controvérsias e teses jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, não se reputando necessária ou mesmo obrigatória a
exigência de sua expressa referência no acórdão.
Dessa forma, revela-se desnecessária, para
fins de prequestionamento, “a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo
seja objeto de consideração” (STF, AI no 396-899-AgR/RS, Rel.
Min. Ellen Gracie)”.
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1527729-58.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 23.160
8